Tribunal: TJDFT
Processo: 0735671-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP No 2.088.100/SP). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configure, por si só, a negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve ser reconhecido que se trata de meio de cobrança extrajudicial que almeja o adimplemento da dívida, tratando-se de medida vedada, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do qual o reconhecimento da prescrição obstaculiza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).
2. Ressalvando o posicionamento anteriormente adotado, deve, portanto, ser julgada procedente, em parte, a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito vindicado extrajudicialmente, bem como para determinar a retirada do nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome”, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.